Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO DO CONSORCIADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO. REQUISITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. AJUSTE DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A admissão de demanda executiva exige, além de título de natureza executiva a embasar a ação, a análise dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do débito, previstos no artigo 783 do CPC. Sob pena de ser reconhecida a nulidade da execução, conforme o disposto no artigo 803, I, do CPC, importa que estejam conjuntamente reunidos tais elementos.
2. O contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial, mesmo que garantido ou não por alienação fiduciária, conforme dispõe o art. 10, § 6o, da Lei n. 11.795/2008. Contudo, não integrando dito documento o acervo probatório reunido aos autos, não tem cabimento a alegação de que o procedimento executivo está embasado em inadimplemento do participante de grupo de consórcio, afinal não demonstrada a existência de relação jurídica consorcial.
3. O disposto no art. 10, § 6o, da Lei n. 11.795/2008 regula especificamente o contrato de consórcio, não se aplicando, por falta de previsão legal, ao contrato de alienação fiduciária. Não havendo previsão normativa do mencionado diploma legal nem em norma outra do ordenamento jurídico, resulta daí o direito legislado atribuir força executiva ao contrato de alienação fiduciária em garantia. Falta de enquadramento legal que dele retira o atributo de título executivo.
4. O contrato de alienação fiduciária em garantia, por seus termos, não encerra elementos que permitam estabelecer o exato valor da contraprestação devida pelo aderente, o percentual exigível sobre o valor da carta de crédito, a taxa administração e o fundo de reserva, se existente. Carece dito instrumento, portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade, atributos que, nos termos do artigo 783 do CPC, lastreiam o processo de execução.
5. O contrato de alienação fiduciária em garantia é contrato acessório, limitado ao estabelecimento de garantia real ao contrato de consórcio, que é o contrato principal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.